Tribunal: TJSP
Processo: 2273411-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminares arguidas em contraminuta. Ausência de interesse recursal não configurada. Legitimidade ativa do agravado. Questão já decidida anteriormente. Preclusão configurada, neste ponto. Inexigibilidade dos títulos, excesso de execução e competência do Juízo da recuperação judicial. Hipótese em que a análise desses pedidos neste recurso importará em indevida supressão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminares arguidas em contraminuta. Ausência de interesse recursal não configurada. Legitimidade ativa do agravado. Questão já decidida anteriormente. Preclusão configurada, neste ponto. Inexigibilidade dos títulos, excesso de execução e competência do Juízo da recuperação judicial. Hipótese em que a análise desses pedidos neste recurso importará em indevida supressão de Instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Impugnação à penhora de parte ideal dos direitos sobre bens imóveis. Rejeição. Empresa em recuperação judicial. Direitos pertencentes à pessoa física recorrente. Inexistência, por ora, de outros bens passíveis de penhora. Manutenção da penhora. Honorários advocatícios. Ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida sobre essa questão. Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273411-97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
CARLOS SETTANI CORTEZ, é agravado AZEVINHO PARTICIPAÇÕES SA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, na parte
conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273411-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273411-97.2019.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante : Antônio Carlos Settani Cortez
Agravado : Azevinho Participações S/A
Voto no 12.836
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminares arguidas em
contraminuta. Ausência de interesse recursal não configurada.
Legitimidade ativa do agravado. Questão já decidida
anteriormente.
Preclusão
configurada,
neste
ponto.
Inexigibilidade dos títulos, excesso de execução e competência
do Juízo da recuperação judicial. Hipótese em que a análise
desses pedidos neste recurso importará em indevida supressão
de Instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Impugnação à penhora de parte ideal dos direitos sobre bens
imóveis. Rejeição. Empresa em recuperação judicial. Direitos
pertencentes à pessoa física recorrente. Inexistência, por ora, de
outros bens passíveis de penhora. Manutenção da penhora.
Honorários advocatícios. Ausência de impugnação aos
fundamentos da decisão recorrida sobre essa questão. Recurso
não provido, na parte conhecida.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Marcello do Amaral Perino,
que rejeitou a impugnação à penhora e condenou os impugnantes ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 50.000,00.
Em síntese, o recorrente sustenta inexigibilidade
dos títulos que lastrearam a execução. Menciona que a cláusula 2.5 prevê
que todos os vencimentos deverão ocorrer, independentemente de qualquer
outro fato, no dia 08/06/2024 e que, em razão disso, a obrigação não
estaria vencida. Alega ilegitimidade ativa do recorrido, sob o argumento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273411-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
que as supostas cessões de crédito teriam ocorrido sem a anuência das
devedoras e do recorrente. Afirma que deve ser reconhecida a competência
absoluta do Juízo da recuperação judicial e que o crédito em discussão
deve ser submetido àquele Juízo. Acrescenta que a pertinência dos atos
constritivos sobre os imóveis de matrículas números 69.985, 69.994 e
69.995 do CRI de Barueri/SP, que são bens de uso essencial da
recuperanda, deve ser decidida pelo Juízo da recuperação judicial.
Alternativamente, requer o reconhecimento de excesso de execução, para
que o valor da dívida seja limitado a R$ 30.000.000,00 conforme previsto
na cláusula 1.1 dos títulos. Pede ainda, o afastamento da condenação ao
pagamento de honorários advocatícios.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 31).
Contraminuta apresentada às fls. 35/72.
O agravado sustenta que a questão acerca da
legitimidade ativa está preclusa, conforme decisão de fls. 296 da execução.
Afirma que já houve oposição de embargos à execução no
1076056-58.2017.8.26.0100 pelos executados e neste recurso, o agravante
alega questões que já são objeto dos embargos e estão pendentes de
apreciação em Primeira Instância.
É o relatório.
Inicialmente serão analisadas as preliminares
arguidas em contraminuta.
O agravado alega que estaria ausente o interesse
recursal do recorrente.
Contudo, vê-se que a decisão agravada rejeitou a
impugnação apresentada pelo recorrente e, por meio deste agravo de
instrumento, busca-se o seu deferimento.
Assim, verificam-se presentes os pressupostos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273411-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
para a configuração do interesse recursal: a necessidade (já que a
impugnação foi rejeitada) e a utilidade (busca pelo acolhimento da
impugnação).
Constou na decisão agravada, que “a matéria
trazida pela parte executada que se refere ao título executivo,
legitimidade, excesso de execução e exigibilidade deverão ser objeto de
solução por intermédio de embargos à execução, não sendo possível, pois,
a discussão nesta estreita via da execução. Aliás, de se notar que parte da
matéria em debate já foi solucionada pelo comando de fls. 296.”.
Sobre a ilegitimidade ativa do agravado, por meio
da decisão de fls. 296 da execução, o Juízo “a quo” deferiu a substituição
processual para incluir a empresa agravada como exequente da ação.
Não houve interposição de recurso pelo agravante
contra referida decisão.
Por não ter atacado à época a decisão que deferiu
o prosseguimento da execução, o direito do agravante de se insurgir contra
referida determinação encontra-se atingido pela preclusão, conforme a
disciplina do artigo 507, do Código de Processo Civil.
Assim, acolhe-se a preliminar arguida em
contraminuta, neste ponto.
As questões acerca da inexigibilidade dos títulos,
excesso de execução e competência do Juízo da recuperação judicial não
foram analisadas em Primeira Instância.
Desse modo, mostra-se descabida a análise dessas
matérias neste recurso, sob pena de supressão da Instância e violação ao
princípio do duplo grau de jurisdição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273411-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
Convém observar, que nos embargos à execução
no 1076056-58.2017.8.26.0100, pendentes de julgamento, os executados
pedem o reconhecimento da incompetência do Juízo “a quo”, da prescrição
do crédito e da ilegitimidade da Metrus. Alegam iliquidez dos títulos
executados; ausência de interesse de agir e excesso de execução. Pleiteiam
ainda, a extinção da execução em razão da recuperação judicial.
Noa autos da execução foi deferida a penhora dos
direitos da parte ideal que o recorrente possui sobre os bens imóveis de
matrículas números 69.985, 69.994 e 69.995 do CRI de Barueri/SP.
Ressalte-se ser possível o prosseguimento da
execução em face dos avalistas, nos termos da Súmula 581, do Superior
Tribunal de Justiça.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento de recursos submetidos às teses repetitivas, assim
pacificou a questão:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ
N.

8/2008.
DIREITO
EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E
CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS.
MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52,
INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas
contra
terceiros
devedores

solidários
ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o
art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da
Lei n. 11.101/2005. 2. Recurso especial não provido.” (STJ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273411-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
REsp no 1333349 / SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Segunda Seção, j. em 26/11/2014).
Também no julgamento com rito no artigo 543-
C, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 1.036, do NCPC), decidiu o
C. Superior Tribunal de Justiça que “a penhora de imóvel no qual se
localiza o estabelecimento da empresa é, excepcionalmente, permitida,
quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não
seja servil à residência da família” (REsp no 1114767/RS, Relator
Ministro Luiz Fux, j. em 02/12/2009).
O recorrente alega que tais bens são de uso
essencial da empresa recuperanda. Contudo, não se vislumbra violação ao
princípio da preservação da empresa em recuperação judicial.
Os direitos sobre os imóveis em questão são
pertencentes à pessoa física recorrente e não à empresa em recuperação
judicial.
Ademais, foram ofertados como garantia do
pagamento dos títulos executivos em discussão e por ora, não há
demonstração nos autos, da existência de outros bens que sejam
suficientes para a garantia da execução.
Diante desse contexto, mostra-se cabível a
manutenção da penhora.
Com relação à condenação do recorrente ao
pagamento de honorários advocatícios, as razões recursais apresentadas
pelo agravante não expõem os motivos pelos quais a decisão agravada
merece ser reformada neste ponto. Apenas genericamente, requer o
afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios,
sem combater os fundamentos que levaram ao indeferimento da tutela de
urgência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273411-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7
Desse modo, as razões recursais não apresentam
fundamentos jurídicos que poderiam levar, em tese, à reforma dessa parte
da decisão agravada (artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo
Civil).
Pelos motivos expostos, na parte conhecida, nega-
se provimento ao recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator